Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. DIREITOS DE IMAGEM. ALEGADA ABUSIVIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em demanda que discute a validade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, notadamente quanto à restrição ao exercício profissional e à utilização de imagem, nome e conteúdo intelectual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, relativamente à alegada abusividade de cláusulas contratuais e uso indevido de imagem e obras intelectuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há prova inequívoca de rescisão contratual válida que autorize, de plano, a suspensão das cláusulas contratuais impugnadas.
4. As cláusulas de não concorrência foram pactuadas entre partes capazes, no exercício da autonomia privada, e sua eventual abusividade demanda análise probatória mais aprofundada.
5. As limitações contratuais alegadas não se mostram, em cognição sumária, tão amplas quanto afirmado, havendo indícios de tentativa de ampliação do alcance do pacto.
6. Inexistem elementos técnicos incontroversos quanto à utilização indevida de imagem, nome e obras intelectuais da agravante, sendo necessária a produção de provas, inclusive pericial.
7. Não se verifica o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, pois não há demonstração de impedimento concreto ao exercício profissional ou de lesão irreversível.
8. Concessão da tutela liminar poderia implicar risco de irreversibilidade, por afetar obrigações contratuais em execução e estratégias empresariais já em curso.
9. A instrução probatória adequada e o contraditório mostram-se imprescindíveis à análise da controvérsia, cuja complexidade não permite julgamento antecipado em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento:
1. A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de abusividade contratual.
2. Cláusulas de não concorrência pactuadas entre partes capazes só podem ser suspensas liminarmente mediante demonstração inequívoca de abusividade e perigo de dano concreto.
3. A ausência de prova técnica e a necessidade de contraditório impedem a antecipação de tutela em controvérsias complexas sobre uso de imagem, nome e obras intelectuais.